Tribunal: TJDFT
Processo: 0000843-48.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA.
Materialidade e autoria do crime de ameaça comprovadas.
Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando as declarações são harmônicas e corroboradas por outras provas.
Apelo desprovido.